Tribunal: TCU
Processo: 000.283/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em Representação.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido pedido de reexame interposto por Ricardo Antão do Nascimento contra o Acórdão 3552/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.3. e 9.4. do Acórdão 3552/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar ciência da deliberação ao recorrente e demais interessados.